Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PRECLUSÃO.
1. O erro material apontado pela Defensoria Pública ocorreu na sentença condenatória, que foi substituída pelo acórdão. A insurgência deveria ter se dado em momento oportuno, tendo havido preclusão temporal e lógica.
2. Embargos de declaração desprovidos.